Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-09.2023.8.11.0107
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000172-09.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODELIO DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 172.441.531-04 (RECORRENTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000172-09.2023.8.11.0107

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Ubiratã.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: ODELIO DE FREITAS SOBRINHO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. No caso, não restou demonstrada à falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou a recorrente ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos sejam julgados improcedentes.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que utilizava os serviços do recorrente, contudo há aproximadamente 02 (dois) anos requereu o encerramento da conta bancária e quitou todo o seu débito, motivo pelo qual entende como indevida a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta que o débito em discussão é pertinente a falta de pagamento pela utilização do serviço de adiantamento depositante conta, bem como não foi localizado o termo de encerramento de conta.

O recorrido não comprovou que solicitou o encerramento da conta bancária e nem que tenha quitado qualquer débito pendente no momento do pedido, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Dessa feita, os documentos colacionados pela recorrente dão conta da existência de conta aberta e de inadimplência.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte consumidora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

Na hipótese, tenho que o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o recorrido comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÉBITO
SALDO
DEVEDOR CONTA CORRENTE
-
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO AUTOR
–
PEDIDO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADAS
PELO AUTOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
NÃO CARACTERIZADA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de
saldo

negativo
em conta ativa, cabia ao autor comprovar a ilicitude, negligência e
negativação
indevida do débito em questão, o que não ocorreu na hipótese
. Assim, restando demonstrando pelo banco Requerido a origem da dívida, bem como a sua legalidade, a
negativação
do nome do autor/Apelante, constitui um exercício regular de direito, não caracterizando o dever de indenizar, porquanto se tratar de cobrança devida.”
(TRU/MT - N.U 0033550-60.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o recorrido não efetuou o pagamento do débito, agindo a recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome do recorrido para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023